Tribunal: TJBA
Processo: 8011237-88.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8011237-88.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

APELADO: MARIA HELENA BEZERRA GOMES MACEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1.234 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À RENAME. VALOR DO TRATAMENTO INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apreciação, em juízo de retratação, de acórdão que julgou apelações simultâneas em ação que visa ao fornecimento do medicamento Azacitadina, não incorporado à lista RENAME do SUS, considerando a superveniência do julgamento do Tema 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão anteriormente proferido merece retratação diante das teses firmadas pelo STF no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), especialmente quanto à competência para julgamento de ações que envolvem fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
- Conforme o Tema 1.234 do STF, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS tramitarão perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual específico do fármaco for igual ou superior a 210 salários mínimos, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG).

4 - No caso em análise, o tratamento com o medicamento Azacitadina, 116,25 mg, por 12 ciclos, totaliza aproximadamente 110 salários mínimos, valor inferior ao parâmetro estabelecido pelo STF para fixação da competência da Justiça Federal.

5 - Ademais, o próprio STF estabeleceu modulação de efeitos quanto às regras de competência, determinando que somente haverá alteração para os feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco.

IV. DISPOSITIVO

6 - Decide-se por não exercer o juízo de retratação a que se refere o art. 1.030, II, do CPC, mantendo o acórdão por seus próprios fundamentos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Juízo de Retratação em Apelação Cível nº 8011237-88.2022.8.05.0039, sendo Apelantes e Apelados MARIA HELENA BEZERRA GOMES MACEDO, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do relatório e voto desta Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA